Tribunal: TJSP
Processo: 0015475-68.2015.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Criminal no 0015475-68.2015.8.26.0196/50000,
da Comarca de Franca, em que é embargante SILVIA HELENA NUNES
SILVESTRE e Interessado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargado EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM os embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0015475-68.2015.8.26.0196/50000 - lauda 2/5
Voto:
24270 CFF/E
Embargos de Declaração:
0015475-68.2015.8.26.0196/50000
Comarca:
Franca
Vara:
3a Vara Criminal
Processo:
0015475-68.2015.8.26.0196
Embargante:
Silvia Helena Nunes Silvestre
Embargada:
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal
Embargos
de
declaração

Inexistência dos vícios taxativamente
elencados no artigo 619, do Código de
Processo Penal
Acolhimento

Descabimento Embargos rejeitados.
Vistos...
A apelante Silvia Helena Nunes Silvestre
opõe Embargos de Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão lançado a fls.
362/371, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
interposto defensivamente e manteve, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A embargante pugna pelo recebimento e
provimento dos presentes embargos, entendendo ser “...possível sanar
desde já flagrante ilegalidade contida no v. acórdão em razão de alteração
superveniente do CP”, sob a alegação de que “...a Lei no 13.964/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0015475-68.2015.8.26.0196/50000 - lauda 3/5
trouxe significativa alteração para a apuração do delito de estelionato (art.
171 do CP), tornando regra a indispensabilidade de representação para a
promoção de eventual ação penal”, pugnando seja reconhecida “...a
decadência do direito de representação, extinguindo a punibilidade com
fundamento no art. 107, IV, do CP” (fls. 01/05).
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração,
porque tempestivos, são conhecidos para discussão, mas ficam
inteiramente rejeitados.
Os declaratórios somente são cabíveis
quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP,
art. 619), constituindo dever do suscitante deduzi-las em requerimento de
que constem os respectivos pontos deficientes do acórdão embargado
(CPP, art. 620).
Rememore-se, a propósito, que incumbe
à Turma Julgadora decidir a questão sub judice conforme o seu
entendimento, não estando atrelada às teses parciais e sempre
antagônicas das partes, nem impelida a aduzir comentários a respeito,
ainda que para efeito de prequestionamento.
Noutros dizeres, o acórdão deve oferecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0015475-68.2015.8.26.0196/50000 - lauda 4/5
fundamentação
suficiente
para
justificar
a
conclusão
adotada
relativamente à pretensão recursal, respeitando o princípio do tantum
devolutum quantum apellatum, e, se eventualmente deixa de obtemperar
detalhadamente a todos os argumentos invocados, não apresenta
qualquer falha, pois a análise deve ser realizada em função do pedido, e
não das razões aderidas pelas partes.
E isso porque vigora no processo penal
brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o
magistrado tem liberdade para decidir, dentro dos limites legais e
constitucionais, impondo-lhe, apesar disso, o dever de expor os
fundamentos que justificaram sua decisão.
No presente caso, não tendo sido
suscitada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão vícios
taxativamente elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal , a
rejeição dos declaratórios é medida inescapável.
Noutros dizeres, os declaratórios não se
prestam ao exame alvitrado pela ilustra Defesa, porquanto só devam ser
admitidos para que o juiz ou tribunal emita um provimento integrativo-
retificador, visando a colmatagem de lacuna, a harmonia lógica de
contradições, a correção de ambiguidade ou o esclarecimento de
obscuridade, o que, como se viu, não é o caso em testilha.
Nessa direção:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 0015475-68.2015.8.26.0196/50000 - lauda 5/5
“1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, são cabíveis quando houver, na
sentença
ou
no
acórdão
ambiguidade,
obscuridade,
contradição ou omissão', não sendo possível a interposição
destes para rediscutir questões anteriormente decididas,
hipótese caracterizada na espécie. (...)” (STJ, 6a Turma, EDcl
no AgRg no HC no 122.788/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina,
DJe 03.08.2011)
De qualquer sorte, e no que importa a
esta altura, impõe-se destacar, como bem antevisto pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça, que “...no caso em tela que as vítimas
compareceram ao Distrito Policial para narrar os fatos por livre e
espontânea
vontade,
demonstrando
inequívoco
interesse
na
competente apuração dos fatos, o que por si só supre a necessidade de
representação criminal” (fls. 16).
Ante o exposto, REJEITO os presentes
embargos de declaração.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)